Tribunal: TCU
Processo: 040.398/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1483/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.398/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Jose Rabelo Franca (XXX.445.493-XX); Antonio Jose Silva Pinto (XXX.455.783-XX); Carmen Ofelia Xavier (XXX.822.677-XX); Dalton Duarte Arneiro Filho (XXX.610.547-XX); Flavio Henrique Menezes da Nova (XXX.822.707-XX); Jairo Costa (XXX.632.768-XX); Janaina Pericolo (XXX.496.680-XX); Leonardo Pereira Mello (XXX.849.650-XX); Ricardo Emilio de Morais (XXX.964.249-XX); Sandro Marcelo Consoli (XXX.645.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.